Tribunal: TJBA
Processo: 8070154-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070154-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGATHA PATRIMONIAL S.A. Advogado(s): PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO – PPI. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS RESP 1756406/PA, 1703535/PA E 1696270/MG, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.012). MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO ANTES DO PARCELAMENTO. DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS APÓS A ADESÃO AO PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ONLINE POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO IRREFUTÁVEL, A CARGO DO EXECUTADO, DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8070154-52.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante AGATHA PATRIMONIAL S.A. e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator